Tribunal: TJDFT
Processo: 0745261-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Em consulta aos autos originários, observa-se que na data de hoje (22/10/2024) foi concedida Medida Cautelar Diversa da Prisão de comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar da Comarca, proibição de manter contato com pessoa determinada. Assim, intime-se o impetrante para que se manifeste, fundamentadamente, sobre seu interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator